Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714574-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o documento anexado (contracheque) se encontra ilegível, tanto nos autos do presente agravo de instrumento (Id: 10236810 - Pág. 73), quanto nos autos eletrônicos de origem no 0734216-44.2018.8.07.0001 (Id: 25571226, p. 6). Desse modo, tendo em vista que o mencionado documento é necessário para fins de análise dos rendimentos penhoráveis do agravado, e que os autos eletrônicos de origem decorreram da digitalização dos autos físicos no 2017.01.1.016789-0, da 5a Vara Cível de Brasília, retornem estes autos à Vara de origem, para que o mencionado documento (contracheque) seja devidamente anexado, de maneira legível, aos autos eletrônicos do processo no 0734216-44.2018.8.07.0001 (Id: 25571226, p. 6), o qual corresponde ao processo referência dos autos do presente Agravo. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora